Tribunal: TJDFT
Processo: 0704457-43.2020.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE PARCELAMENTO CLANDESTINO DO SOLO PARA FINS URBANOS. AUSÊNCIA DE TÍTULO LEGÍTIMO DE PROPRIEDADE. CRIME AMBIENTAL DE DANO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. QUALIFICADORA MANTIDA. FRAUDE PROCESSUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Mantém-se a condenação pela prática dos crime previstos no art. 50, inc. I, e parágrafo único, inc. II, da Lei 6.766/79, e no art. 40, caput, da Lei 9.605/98, pois as provas orais, documentais e periciais demonstram que o acusado deu início e efetuou parcelamento do solo para fins urbanos, sem autorização dos órgãos públicos competentes, em desacordo com as disposições legais, e sem título legítimo de propriedade do imóvel loteado; e causou danos diretos e indiretos à unidade de conservação de uso sustentável (APA da Bacia do Rio São Bartolomeu).
2. Correta a incidência da qualificadora contida no art. 50, inc. I, parágrafo único, inc. II, da Lei 6.766/79, quando o acusado deu início a loteamento do solo para fins urbanos sem autorização do órgão público, sem ostentar título legítimo de propriedade.
3. Não demonstradas a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 347, parágrafo único, do Código Penal (fraude processual), mantém-se a absolvição do acusado.
4. Recurso conhecido e desprovido.